Tribunal: STF
Processo: RE 1394484
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jaqueline dos Santos Teixeira Nascimento interpôs, com base na alínea ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    Recurso inominado. Servidor público. Policial Militar. Auxílio-reclusão devido somente em caso de prisão provisória ou condenação definitiva até dois anos. Inteligência do art. 29, “caput”, da LCE nº 452/74. Marido da autora, policial militar, que permaneceu preso e foi condenado a pena definitiva bastante superior àquela de dois anos prevista no dispositivo para assegurar a concessão de auxílio-reclusão a seus dependentes. Benefício indevido. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.



    Nas razões recursais, sustenta que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais, notadamente os “artigos 5º, inciso LVII e 37, XV, ambos da Constituição da República, bem como, o princípio da dignidade da pessoa humana”, ao aquiescer com a impossibilidade de concessão de auxílio-reclusão a cônjuge de policial militar em período no qual este estava preso.



    Em contrarrazões, o Estado de São Paulo pugna pela negativa de provimento ao recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso, pois a causa foi decidida sob estrita análise do conjunto fático-probatório e da legislação local, o que atrai a incidência, à espécie, dos óbices sumulares n. 279 e 280 do Supremo.



    A propósito, colaciono trechos da sentença, confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, que bem confirmam esses embaraços à admissibilidade do excepcional:



    De acordo com o art. 29, “caput”, da Lei Complementar Estadual nº 452/74: “Fica assegurado o direito à percepção de auxílio-reclusão ao dependente de militar do serviço ativo, da reserva remunerada, do reformado e do agregado percebendo vencimentos ou licenciado que estiver preso provisoriamente ou condenado a pena privativa de liberdade, até 2 (dois) anos, enquanto permanecer em regime fechado ou estiver internado por medida de segurança.”.



    No caso, é fato incontroverso que o marido da autora, policial militar, permaneceu preso e foi condenado a pena definitiva bastante superior àquela de dois anos prevista no dispositivo para assegurar a concessão de auxílio-reclusão a seus dependentes.



    Em casos fronteiriços, aponto o decidido no ARE 855.037 ED, ministro Roberto Barroso; RE 941.515, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.102.534, ministro Edson Fachin; e ARE 702.966 AgR, ministro Gilmar Mendes, do qual cito a ementa:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Policial militar. Auxílio-reclusão. 3. Preenchimento dos requisitos para concessão do auxílio-reclusão. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação local. Súmulas 279 e 280. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual concessão da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator